Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Insubsistentes as alegações de contradição e omissão quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC e à tese de configuração de anatocismo. A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.